Tribunal: TJMT
Processo: 1043332-30.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043332-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEONE RAFAEL SILVA - CPF: 531.373.371-00 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1043332-30.2019.8.11.0041 CLASSE 198– CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
1043332-30.2019.8.11.0041
,
que deu parcial provimento ao recurso, para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (cf. Id nº 59250488).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois o mero desconforto sofrido pelo segurado, por não ter o seu pedido administrativo aceito, é incapaz de gerar a obrigação de indenizar, mesmo porque não houve qualquer intenção de criar obstáculos indevidos à realização do pedido administrativo, e, assim, como não houve cometimento de ato ilícito, a condenação indenizatória é indevida.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que, reformado o acórdão, seja afastada a condenação que lhe foi imposta, já que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, quanto ao dano moral causado pela Seguradora. (cf. Id nº 63090528).

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id nº. 63986491).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (STJ - Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS nº 2016/0220161-6 – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe de 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas de lado a lado no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC nº 1007024-41.2018.8.11.0037 (cf. Id. nº 59250488).

O acórdão embargado foi lançado da seguinte maneira:

“Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.”

A Seguradora/embargante não aponta onde residiria a contradição, nem indica o ponto da temática recursal sobre a qual o acórdão se omitiu, nem qual o aspecto insuficientemente abordado, antes, pelo contrário, se bate contra a condenação indenizatória, declinando razões que simplesmente expressa o seu inconformismo, e não propriamente demonstração dos vícios que justificam a interposição dos aclaratórios.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar a revolta da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

E, por fim, quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED nº 40.247/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).”

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão a que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020